Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DESPACHO Vistos. O subscritor do recurso de apelação (ID 17962773) não possui procuração nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso de apelação (ID 17962773). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora